Tribunal: TJDFT
Processo: 0731028-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731028-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SHEILA VIEIRA COUTINHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SHEILA VIEIRA COUTINHO contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em sua peça inicial (Id. 39357769 – pp. 1/6), informa que: a) “prestou concurso público para cargo de nível superior de Enfermeiro, da Carreira de Enfermeiro ofertados pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, regidos pelo Edital n. 14, de 25/03/2022 e executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC” (p. 2); b) “realizou o certame nas VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, tendo em vista que possui CID 10 H54.5 Visão subnormal, com caracterização de visão monocular, visto que possui acuidade visual OD 0,3 e OE 0,5” (p. 2); c) “foi aprovada em todas as fases do certame, com ótima pontuação, possibilitando uma boa colocação” (p. 2); d) “o prazo da entrega dos documentos comprobatórios foi em 21 de agosto de 2022, tendo a impetrada (sic) entregue todos documentos comprobatórios da sua condição, que seguem anexo, contudo, após a perícia declarou que a Impetrante não detém deficiência capaz de qualifica-lo nas vagas de deficiente, a mesma recorreu administrativamente” (p. 2). Relata que seu recurso administrativo foi negado, sendo o resultado final do certame publicado em 01/09/2022. Aduz que ficou classificada posição 1500 (hum mil e quinhentos) da classificação de ampla concorrência, e não 16 (dezesseis) da lista de PNE. Destaca que, em razão do nova classificação, não está dentro das vagas previstas. Argumenta que a exclusão da impetrante da concorrência especial se confirmou com o edital no 39, de 31 de agosto de 2022. Noticia que desqualificação da impetrante como pessoa deficiente foi devidamente homologada, violando o seu direito de concorrer no certame como pessoa portadora de necessidade especial. Esclarece que tanto na fase de Avaliação Biopsicossocial, quanto no recurso apresentado, não foi especificado o motivo do indeferimento do enquadramento como PNE (Id. 39357774 –p. 1 e Id. 39357775 – p. 1). Defende, em síntese, ter direito líquido e certo de figurar na lista de candidatos aprovados dentro da vaga reservada para candidatos com deficiência, uma vez que tem baixa visão, sendo enquadrada com visão monocular, conforme Relatório Oftalmológico de Id. 39357779 - p. 1. Alega que o art. 5o, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Distrital no 4.317/2009 enquadra a impetrante dentro do aspecto de deficiente visual, parâmetro esse que não foi analisado pela parte impetrada. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria mantença e de sua família. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer em sede liminar para que seja determinado à parte impetrada para fazer constar o nome da impetrante no resultado final do certame, na relação dos classificados como portadores de deficiência, para fins de eventual provimento no cargo. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, com concessão de Segurança Definitiva. Subsidiariamente, pugna para seja determinado à parte impetrada a apresentação, por escrito, das razões para o indeferimento da vaga reservada para portador de deficiência à impetrante. Custas iniciais recolhidas no Id. 39357780– p. 1 e Id. 39359129– p. 1. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SHEILA VIEIRA COUTINHO contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no qual almeja que seja determinado à parte impetrada para fazer constar o nome da impetrante no resultado final do certame, na relação dos classificados como portadores de deficiência, para fins de eventual provimento no cargo. De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, como se sabe, é benefício previsto no artigo 98 do Código de Processo Civil para “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Na presente hipótese, embora a impetrante alegue situação de hipossuficiência financeira, é certo que o recolhimento das custas iniciais representa ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade deduzido neste Mandado de Segurança para fins de isenção de recolhimento do preparo. O que se constata, portanto, é a caracterização de preclusão lógica, que decorre da prática de um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão deduzida no mandado de segurança impetrado, no caso, a concessão da gratuidade de justiça. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. I - DOCUMENTOS NOVOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. II - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL QUE PODE SER ATACADO POR RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. III - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. (...)2. O requerimento de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, tendo os impetrantes/agravantes juntado aos autos o comprovante de pagamento das custas relativas à impetração do mandamus. 2.1. Ao fazê-lo, sem ressalva, praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer. (...) 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1403304, 07218930520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a pretensão da impetrante, de ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça, não subsiste diante da preclusão lógica, que consiste na perda de uma faculdade processual em decorrência da prática de um ato anterior com ela incompatível. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Quanto ao mérito propriamente dito, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Na situação posta, a impetrante informa que prestou concurso público para o cargo de nível superior de Enfermeiro, da Carreira de Enfermeiro, nas vagas destinadas aos candidatos com deficiência, ofertados pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, regidos pelo Edital no 14, de 25/03/2022 e executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. Segundo noticia nos autos, a impetrante foi aprovada em todas as fases do certame, porém, após submetida à perícia oficial, esta declarou que a impetrante não detém deficiência capaz de qualifica-la nas vagas de deficiente. Enfatiza possuir visão subnormal, com caracterização de visão monocular, haja vista que tem acuidade visual OD 0,3 e OE 0,5 (CID 10 H54.5) (Relatório Oftalmológico de Id. 39357779 - p. 1). No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Isso porque, além de não constar nos autos o edital que preveja quais são as condições necessárias para que o candidato esteja apto a figurar na lista de vagas destinadas aos portadores de deficiência, tem-se que nos certames para provimento de cargos públicos destinados ao preenchimento de candidatos com deficiência preverem, em regra, o candidato será submetido à perícia médica oficial, momento em que deverá ser considerado portador de deficiência. No entanto, in casu, conforme se verifica nos relatos constantes nos autos, a impetrante não foi considerada pessoa com deficiência. Dessa forma, ainda que a impetrante tenha apresentado o Relatório Oftalmológico de Id. 39357779 - p. 1, seria necessário confirmar tal condição por meio de perícia médica oficial, o que não ocorreu, afastando, assim, a presença de fundamento relevante para concessão da medida liminar. Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA ANTES DA POSSE NO CARGO. EXIGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 10.098/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DESCARACTERIZAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À PERMANÊNCIA NA LISTA CLASSIFICATÓRIA DE DEFICIENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - A posse em cargo público está condicionada ao atendimento de certos requisitos previsto no edital e na lei, dentre os quais a aptidão física para o exercício das atribuições do cargo para o qual o candidato presta o concurso. II - In casu, a realização de perícia médica, para averiguação da aptidão física dos candidatos nomeados e ainda não empossados, decorre de exigência prevista expressamente na Lei Complementar 10.098/94 ("Estatuto dos Servidores Públicos") do Estado do Rio Grande do Sul. III - Não se vislumbra, em favor da recorrente, o direito adquirido de ser mantida em lista classificatória para cargos reservados a deficientes físicos, uma vez descaracterizada a deficiência apontada ainda na fase do concurso. IV - Em decorrência do poder de autotutela, é lícito à Administração Pública rever seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam inválidos (Súmula no 473/STF). Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 29.468/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2010, DJe de 22/3/2010.) Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. I - O pagamento das custas iniciais do processo é ato incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. II - A conclusão da perícia médica oficial de que a candidata não é portadora de deficiência impede o reconhecimento liminar do alegado direito líquido e certo, ainda que a enfermidade esteja descrita no laudo do Médico assistente. III - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 872540, 20140020324073MSG, Relator: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 35) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR Notifique-se a douta Autoridade Impetrada, a fim de que preste as informações que julgar pertinentes no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora